Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ANATOCISMO E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa do exequente, de existência de prejudicialidade externa, de inexigibilidade do título judicial e de excesso de execução quanto à aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato; (ii) estabelecer se há prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) determinar se o título judicial é inexigível em razão de afronta ao Tema 864 do STF e ausência de dotação orçamentária; e (iv) verificar se a aplicação da Taxa SELIC sobre valor consolidado configura anatocismo ou excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sindicato atuou como substituto processual, conforme reconhecido expressamente na sentença exequenda, a qual abrange todos os servidores substituídos da categoria profissional, independentemente de filiação à época do ajuizamento da ação coletiva.
4. A ausência de delimitação subjetiva na sentença coletiva legitima a execução individual por qualquer integrante da categoria beneficiada, em consonância com precedentes do STF (Temas 823 e 1.031) e do TJDFT.
5. A mera existência de ação rescisória pendente não configura prejudicialidade externa, especialmente quando ausente decisão que suspenda os efeitos do título executivo e inexistente relação de dependência lógica direta entre os processos (CPC, art. 313, V).
6. A inexigibilidade do título fundada na alegada afronta ao Tema 864 do STF foi afastada no julgamento do acórdão exequendo, transitado em julgado, sendo inadmissível rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
7. A constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, o que reforça a exigibilidade do título judicial lastreado nessa norma.
8. A metodologia de cálculo adotada, com aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado (correção monetária + juros moratórios até novembro de 2021), segue a Resolução CNJ no 448/2022 e não configura anatocismo, conforme entendimento consolidado no TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato é legítima quando ausente delimitação subjetiva na sentença e o exequente integra a categoria profissional representada, ainda que não fosse filiado à época do ajuizamento da ação.
2. A simples pendência de ação rescisória não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, salvo se demonstrada dependência lógica ou determinação judicial específica.
3. A condenação baseada em norma local declarada constitucional pelo STF e que não afronta precedente vinculante é título executivo judicial plenamente exigível.
4. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e Resolução CNJ no 448/2022, não configura anatocismo nem excesso de execução.